Tribunal: TJPA
Processo: 0003336-28.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003336-28.2013.8.14.0022

RECORRENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

RECORRIDO: ROZELI AIRES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECRETAÇÃO DE REVELIA EM SENTENÇA. JUÍZO INDUZIDO AO ERRO POR CONSIDERAR DATA APOSTA DE FORMA EQUIVOCADA NO TERMO DA SENTENÇA. A DESPEITO DE CONSTAR A DATA DE 30.10.2013 NO TERMO DA AUDIÊNCIA, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER ATO PROCESSUAL QUE IMPORTASSE NA ANTECIPAÇÃO DAQUELA AUDIÊNCIA JÁ AGENDADA PARA O DIA 31.10.2013, ÀS 11:00. TENDO OCORRIDO O EFETIVO COMPARECIMENTO DAS PARTES, QUE FORAM INTIMADAS PARA COMPARECER NO DIA 31.10, PRESUME-SE QUE O EQUÍVOCO ESTÁ NO TERMO DE AUDIÊNCIA, QUE CONSTOU DIA 30 AO INVÉS DE DIA 31. REVELIA QUE RESULTOU EM CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO REFERENTE À DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003336-28.2013.8.14.0022

APELANTE:
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA

ADVOGADO:
FABRIZIO SANTOS BORDALLO

E OUTROS

APELADO:
ROZELI AIRES DA SILVA

ADVOGADO:
MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
proposta por
ROZELI AIRES DA SILVA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que na data de 30 de julho de 2010 seu filho, na época com 20 anos de idade, foi vitima fatal de um acidente de trânsito causado por um caminhão da empresa requerida ao trafegar pela Rodovia PA-150, km 19, o que motivou a propositura da presente demanda.

O feito inicialmente foi processado pelo Rito dos Juizados especiais, tendo posteriormente sido convertido para o rito comum.

O Juízo Singular entendeu como intempestiva a peça de defesa da Requerida, tendo prolatado sentença em julgamento antecipado, julgando procedente o feito, para condenar a Requerida a indenizar por danos morais os quais arbitrou em R$80.000,00 (oitenta mil reais), mais pagamento de pensão vitalícia à autora no importe referente a 30% (trinta por cento) de um salário-mínimo.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação, alegando preliminarmente que sua peça de defesa deveria ter sido considerada e apreciada, posto que o computo do prazo teria se dado de forma equivocada, uma vez que

a audiência foi realizada no dia 31.10.2013 e não no dia 30.10.2013, tendo o Magistrado sido induzido ao erro posto que houve um equívoco no escrivão do termo, que fez constar a data errada.

Aduziu ser imperiosa a apreciação do seu pedido de denunciação à lide, tendo em vista que no contrato com a empresa terceirizada de transporte à expressa clausula de responsabilização.

No mérito pugnou pelo afastamento da condenação e subsidiariamente pela sua minoração.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003336-28.2013.8.14.0022

APELANTE:
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA

ADVOGADO:
FABRIZIO SANTOS BORDALLO

E OUTROS

APELADO:
ROZELI AIRES DA SILVA

ADVOGADO:
MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
proposta por
ROZELI AIRES DA SILVA
.

Preliminarmente o Apelante arguiu que teria sido cerceado em seu direito de defesa, posto que em sentença o Magistrado decretou sua revelia, desconsiderando sua peça de defesa, na qual faz denunciação à lide.

Compulsando os autos, concluo que referida preliminar merece acolhimento, senão vejamos.

O despacho que designou a audiência, que consta em Id 5557885, expressamente faz menção a data de 31.10.2013.

A despeito de constar a data de 30.10.2013 no termo da audiência, não há nos autos qualquer ato processual que importasse na antecipação daquela audiência já agendada para o dia 31.10.2013, às 11:00.

Ora, tendo ocorrido o efetivo comparecimento das partes, que foram intimadas para comparecer no dia 31.10, presume-se que o equívoco está no termo de audiência, que constou dia 30 ao invés de dia 31.

Ocorre que, ao prolatar sentença, o magistrado considerou a data de 30.10.2013 para efeitos de computo do prazo para apresentação de defesa, o que trouxe prejuízos graves para a parte, a qual foi cerceada em seu direito de ampla defesa e contraditório.

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com ao menos a analise do pedido da Requerida à denunciação à lide, podendo inclusive lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição, caso não concorde com o entendimento do Magistrado.

Vejamos o que dispõe o art. 5º, LV da CF/88:

Art.5º. (...)

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao tratar acerca da matéria, a doutrina destaca que
"Por ampla defesa, entende-se o direito de trazer ao processo todos os meios de prova admitidos pelo Direito.",
enquanto que o contraditório
"compreende o direito das partes de ter ciência dos atos processuais (direto de informação) e de contraditar tudo o que for levado ao processo pela parte adversária"
(HOLTHE, Leo VAN. Direito Constitucional. 3ª Ed. Editora Jus Podivm.Salvador, 2007. Cit. p.303).

Deste modo, mister que seja acolhida a preliminar arguida, a fim de que retornem os autos ao Juízo de origem a fim de que possa considerar tempestiva a peça de defesa apresentada, devendo analisar a questão referente à denunciação, por ser imprescindível para que se garanta o Devido Processo Legal em todas as suas garantias materiais e formais.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025